Tribunal: TJBA
Processo: 8050384-73.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8050384-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: CRISTIANO LAZARO FIUZA FIGUEIREDO e outros

PACIENTE
:
BRUNO DA SILVA LEMOS

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUAZEIRO BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. H
ABEAS CORPUS. PACIENTE INVESTIGADO NO ÂMBITO DA OPERAÇÃO FOGO AMIGO, DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL E PELO GAECO (MP), APURANDO DELITOS PREVISTOS NO ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013, ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006, LAVAGEM DE DINHEIRO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ALÉM DO COMÉRCIO DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES

DE USO RESTRITO COMO FUZIS E ESPINGARDAS CALIBRE 12 SEMIAUTOMÁTICAS UTILIZADOS FREQUENTEMENTE EM ASSALTO A CARROS FORTES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. PACIENTE POLICIAL MILITAR.

ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA
E AUSÊNCIA DE TIPICIDADE COM RELAÇÃO À POSSE DE MUNIÇÃO
.
NÃO CONHECIMENTO.
ANÁLISE APROFUNDADA DE MATÉRIA
S
RELACIONADA
S
AO MÉRITO.

VEDADO O REVOLVIMENTO E PRODUÇÃO DE PROVAS EM SEDE DE HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
DO DECRETO QUE DECRETOU A PRISÃO.
NÃO VERIFICADO.
NECESSIDADE PRISIONAL CONTEMPORÂNEA AOS RISCOS QUE PRETENDE EVITAR, E NÃO À INFRAÇÃO PENAL EM SI.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANT
IVERA
A PRISÃO.
INALBERGAMENTO.
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DECISÃO CUJA FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA.

PLEITO PARA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INVIÁVEL, PORQUANTO A PERICULOSIDADE DO PACIENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI DA OCRIM,
COM A
SUPOSTA COMERCIAL
I
ZAÇÃO DE ARMAS FREQUENTEMENTE UTILIZADAS EM ASSALTO A CARROS FORTES E INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS,

I
NDICA QUE A ORDEM PÚBLICA NÃO ESTARIA ACAUTELADA COM
A REVOGAÇÃO D
E SEU
MANDADO DE PRISÃO
. AUSENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ALEGAÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE.
DESCABIMENTO.
EVENTUAIS CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS DO PACIENTE, POR SUA VEZ, NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

PARECER DA P.G.J. PEL
O CONHECIMENTO PARCIAL E, NESSA E
XTENSÃO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM
DE HABEAS CORPUS CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

1.

Trata-se de habeas corpus impetrado por
Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo
(OAB.BA
24.986
) em favor de
BRUNO DA SILVA LEMOS
, policial militar, privado da sua liberdade de ir e vir, em decorrência de Prisão Preventiva decretada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro, autoridade apontada coatora.

2.
Infere-se do Inquérito Policial nº 2023.0088392 iniciou-se uma
investigação apurar a prática dos crimes previstos nos arts. 20, § 4º, II e IV, da Lei nº 12.850/2013, bem como nos arts. 299 do Código Penal e 17 da Lei nº 10.826/2003, de forma continuada, a partir do encontro fortuito de provas derivado do Inquérito Policial no 2023.0002581, atinente à Operação Astreia, com decisão de compartilhamento de provas, que demostrou a possível existência de organização criminosa envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BA.

3. Segundo se depreende do caderno procedimental, a investigação a partir da análise do celular de Hiago Rodrigues da Cruz, apreendido em cumprimento ao mandado de busca e apreensão de ID nº 395094528, expedido nos autos do Processo 8006040-88.2023.8.05.0146, pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, relacionado ao IPL 2023.0002581, no âmbito da Operação ASTREIA, onde foi possível descortinar intensa atividade de comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, praticada por organização criminosa composta por Hiago Rodrigues da Cruz; Josenildo de Sousa Silva, Policial Militar do Estado de Pernambuco e o principal fornecedor ilegal e articulador do esquema criminoso com uma grande rede de contatos; Werisson Damasceno Conceição: companheiro de Jaqueline Santos Gomes e responsável pelo envio de armas de fogo das cidades de Eunápolis/BA e Porto Seguro/BA para Juazeiro/BA, destinadas aos investigados Hiago Rodrigues da Cruz e Josenildo de Sousa Silva, além de também figurar como negociador com diversas pessoas, com papel de liderança no polo regional referido; e diversos outros agentes de segurança pública, vigilantes e CACS.

4. Consta das informações colhidas na investigação que, por meio de Colaboração Premiada celebrada entre um dos alvos da operação Astreia, foram fornecidas informações de Quantidade de armas e munições vendidas ou recebidas pelo colaborador, ainda que estimada; Quantidade de armas e munições comercializadas pelo grupo; Existência de lojas ou estabelecimentos comerciais destinatários das armas e munições irregulares; Valores das armas e munições vendidas; Comissão e divisão dos valores percebidos pela comercialização entre os integrantes do grupo; Forma de entrega das armas e munições comercializadas (local, horário e forma de entrega, recebedor); Forma de pagamento das armas e munições comercializadas e divisão entre os integrantes do grupo dos valores; Utilização de Craf de terceiros para compra de munições; i) Conhecimento, no período que laborava na loja, de procedência das armas de fogo comercializadas sem registro competente, bem como estoque das armas de fogo, sem controle do exército, esclarecendo o modus operandi; Envolvimento de Policiais e; Forma de obtenção das armas de fogo novas, com o delineamento do modus operandi. Através de informações do COAF constatou-se movimentações financeiras suspeitas dos investigados, incompatíveis com os respectivos rendimentos.

5. Informa que a quebra de sigilo telefônico e telemático dos investigados apontou de forma clara uma organização criminosa especializada no comércio ilegal de armas de fogo, munições e itens balísticos, constando informação policial que: "Armas de fogo de uso restrito como Fuzis e espingardas calibre 12 semiautomáticas também são negociadas pelo grupo criminoso. Esses armamentos são utilizados frequentemente em assalto a carros fortes e Instituições Financeiras, além de serem empregadas em ações denominadas domínio de cidades, "Novo Cangaço".

6.
Ainda, consta da investigação que foi possível identificar a venda de munições e acessórios por lojas, em Juazeiro-BA, Petrolina-PE e Arapiraca-AL, em que se comprava munições como se a transação fosse efetuada por possuidor de CRAF e, posteriormente, inseria-se informações falsas no Sistema, ante a fiscalização exercida nas lojas referidas pelos órgãos competentes.

7
. Inicialmente, saliento que deixo de conhecer em parte a presente Ação Mandamental, no tocante aos pontos que levam ao revolvimento do mérito da causa, em que o Impetrante discorre sobre sua versão dos fatos assim como
sobre a atipicidade ou não da posse de munição
.

8.
Considerando que este ponto demanda exame valorativo e aprofundado da prova, cuidando de situação fático probatória, não é possível a sua análise e deferimento pela via sumária do mandamus.
Não conheço, portanto, das alegações de ausência de autoria e atipicidade da posse de munição de uso restrito.

9
.
Com relação à alegação de ilegalidade da busca por irregularidade no mandado de busca e apreensão e apreensão domiciliar, p
ercebe-se que ao se deslocarem para o cumprimento do
s referidos mandados
os policiais encarregados verificaram que const
avam

incongruências
com relação ao endereço.

Ato contínuo, a autoridade policial informou ao
juízo originário acerca da irregularidade, ocasião em que foi determinada nova expedição de mandados de busca e apreensão e apreensão domiciliar no endereço correto e somente com os mandados em mãos o Paciente foi levado preso, bem como apreendidos os objetos, conforme pode ser constatado pelos documentos juntados pelo Paciente nos ID nºs.67282409 e 67282410.
Saliente-se que entre a constatação do equívoco e o cumprimento do novo mandado, transcorrera tão somente 01h:30 min.

1
0
.
Dessa forma descabe falar-se em violação de domicílio ou extrapolação dos limites constantes do mandado, por parte da autoridade policial, como quer fazer crer a combativa Defesa, uma vez que o endereço diligenciado é o do efetivo domicílio do paciente,
bem como porque a situação foi regularizada a partir de nova determinação de expedição de mandados de busca e apreensão e apreensão domiciliar.

1
1
.
São, portanto, insuficientes as alegações inicialmente arguidas para macular a diligência realizada. Ademais, ainda que assim não fosse, registra-se que, conforme anteriormente mencionado, o objeto da busca e apreensão é o domicílio do paciente, não se limitando a diligência àquele constante do mandado, tratando-se de mera irregularidade que não tem o condão de macular os mandados.

1
2
.
Na espécie, a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, evidenciando a gravidade concreta da conduta, a
justificar
a necessidade da prisão preventiva para acautelamento da ordem pública,
bem como objetiva evitar a reiteração delitiva.

1
3
. Trata-se de suposta Organização Criminosa, com participação de servidor público e com conexão com outras organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas e roubo de carros fortes e instituições financeiras, envolvida com o comércio ilegal de armas de fogo, munição e acessórios, com centralidade no Município de Juazeiro-BA.

1
4
. Nesse contexto, justificada a necessidade da
manutenção da
prisão preventiva para garantia da ordem pública, porquanto surge na investigação que o paciente
supostamente participava da organização enviando
material de origem ilegal
, ora em seu nome, ora em nome de Josenildo,
sendo ainda apreendido em seu domicílio 50 (cinquenta) munições "9 mm"; 10 (dez) munições ".38"; 42 (quarenta e duas) munições "380" em uma caixa plástica; 44 (quarenta e quatro) munições de diversos calibres; Granada "luz e som", marca Condor; (dois) carregadores, calibre 9mm, sendo uma para 11 munições e outro com maior capacidade ("alongador").

1
5
.
Daí por que, considerando tal contexto, reputo que a decisão hostilizada está devidamente fundamentada, a amparar a necessidade da segregação preventiva. E sendo assim, tenho que a necessidade da prisão preventiva está suficientemente demonstrada no caso concreto, motivo pelo qual vai mantida, por ora, não havendo que se falar em outras medidas cautelares.

16
.
Quanto à alegativa de ausência de contemporaneidade, mister acrescentar que deve-se ter por referência tão somente os motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva, e não apenas a cronologia dos fatos, sendo, portanto, irrelevante o lapso temporal transcorrido desde o registro da conduta supostamente criminosa, quando demonstrada a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP.

1
7
.
Igualmente não há que se falar em ausência de fundamentos para a manutenção da prisão.
N
ão se deve confundir a ausência/deficiência de fundamentação com aquela de caráter sucinto
, que, de forma concisa, expõe os elementos legais necessários, extraídos do caso concreto e sem maiores ilações e, por isso, não implica em qualquer nulidade da decisão judicial ou hipótese de constrangimento ilegal.
No caso em tela, verifica-se que
o magistrado a quo ressaltou que ainda permaneciam as circunstâncias determinantes para prisão cautelar.

18
.
Acrescente-se que a alegação da favorabilidade das condições pessoais do acusado não autoriza, de
per si,
a concessão da ordem, mormente quando presentes os requisitos legais da custódia e devidamente justificada a imperiosidade de sua imposição.

1
9
. Parecer da douta Procuradora de Justiça, Drª
Maria Adelia Bonelli
, pelo conhecimento
parcial e, nessa extensão, pela
denegação da ordem.

20
. Não conhecimento da alegação de ausência de autoria, bem como de atipicidade da conduta de possuir munição de uso restrito.

21
. Conhecimento da alegação de ilegalidade da busca e da prisão, ausência de contemporaneidade, ausência de fundamentação da decisão que mantivera a prisão e favorabilidade das condições pessoais.

ORDEM CONHECIDA
PARCIALMENTE E, NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8050384-73
.2024.8.05.0000
, impetrado por
Cristiano Lázaro Fiuza Figueiredo
,
em favor do Paciente Bruno da Silva Lemos, apontando como Autoridade Impetrada o Juiz de Direto da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem
,
e o fazem, pelas razões alinhadas no voto do Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16